Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO LEGAL. COBRANÇA DE TARIFAS. AVALIAÇÃO DE GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA.
I. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos cédula de crédito bancário.
II. A cobrança de Tarifa de Avaliação de Garantia e de Registro de Contrato, embora permitidas, estão condicionadas à especificação e discriminação do serviço, bem como de prova idônea de sua prestação. Por outro lado, de acordo com o enunciado 566 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
III. Havendo apenas exigência da contratação do seguro como forma de garantir a operação de credito, sem imposição de determinada seguradora, não há que se falar em venda casada.
IV. Inexistindo previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, na hipótese de inadimplência das parcelas, inexiste abusividade a ser reconhecida.
V. Negou-se provimento ao recurso.